Tribunal: TJBA
Processo: 0501992-22.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501992-22.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIRCEU ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES registrado(a) civilmente como RODRIGO BARRA MENDES, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

APELADO: CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA DE ITABUNA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, RODRIGO BARRA MENDES registrado(a) civilmente como RODRIGO BARRA MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DO APELO. PEDIDO DE GRATUIDADE. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O ESTADO DE NECESSIDADE. PRELIMINAR DEFERIDA. MÉRITO RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVAMENTO DE LESÕES EM SESSÃO DE FISIOTERAPIA. REFRATURA DE FÊMUR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. INCIDÊNCIA DO § 11 DO ART. 85. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA.

Nexo Causal e Responsabilidade Objetiva
: Configura-se a responsabilidade objetiva da clínica de fisioterapia pelo agravamento das lesões sofridas pelo autor durante sessão de fisioterapia, realizada sem a supervisão adequada, que resultou na refratura do fêmur. O laudo pericial confirmou que a manipulação equivocada contribuiu diretamente para o agravamento do quadro clínico do paciente.

Culpa Concorrente do Autor Não Caracterizada
: A alegação de culpa concorrente do autor, por suposta desídia no tratamento e negligência quanto às orientações médicas, não afasta a responsabilidade da clínica, pois a fratura ocorreu durante o atendimento fisioterapêutico, cabendo à instituição zelar pela segurança do paciente.

Quantum Indenizatório
: O valor fixado para a indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a gravidade das lesões e o sofrimento experimentado pelo autor. O montante atende à função compensatória e punitiva da indenização e está em consonância com os parâmetros da jurisprudência.

Conclusão
: Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8047440-03.2021.8.05.0001
,
em que são Apelante/Apelado-adesivo
CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA DE ITABUNA LTDA – EPP (CLÍNICA ESPAÇO VIDA) e outros
e como Apelado/Apelante-adesivo,
DIRCEU ALVES NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator